Tribunal: TJMT
Processo: 1008997-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008997-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), TEODORO CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 04.602.317/0001-59 (AGRAVADO), VALDINEI TEODORO DA SILVA - CNPJ: 35.100.705/0001-65 (AGRAVADO), VALDINEI TEODORO DA SILVA - CPF: 723.113.639-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RJ DE EMPRESA E PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA NA CONDIÇÃO DE LITISCONSORTES – COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL, POR MAIS DE DOIS ANOS COMO CONDIÇÃO PARA O PROCESSAMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL – DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REGULAR POR OUTROS MEIOS DE PROVA – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos de verossimilhança e relevância a sufragar o entendimento proferido em liminar recursal e não demonstrados outros motivos para alterá-lo, é de se manter a decisão já proferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A., contra decisão monocrática deste Relator proferida no Agravo de Instrumento no 1008997-74.2020.8.77.0000, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo e, por conseguinte, manteve a decisão de origem, que concedeu o processamento da recuperação judicial aos agravados, nos termos do art. 52 da Lei 11.101/2005 (Id. 30922323), até o julgamento de mérito.

Em suas razões, o banco agravante pugna pelo juízo de retratação, para que o agravo de instrumento seja recebido no efeito suspensivo, de modo a obstar os efeitos da recuperação judicial.

Sustenta, em síntese, que os requisitos para a concessão da tutela recursal ficaram demonstrados.

Afirma que o risco de dano grave e de difícil reparação decorrem dos custos financeiros despendidos pelo recuperanda e pelos credores para o regular processamento da recuperação judicial, citando como exemplo o custo com a locação do local para a realização da assembleia geral de credores.

Quanto à probabilidade do direito, sustenta que está fundamentada no tempo de inscrição dos produtores rurais, ora agravados, na Junta Comercial, que se deu a menos de dois anos do pedido, o que inviabiliza o processamento da RJ, nos termos do art. 48 da Lei no 11.101/2005.

Em seguida, refere que discorda da constituição do litisconsorte ativo e da inclusão das pessoas físicas no polo ativo da demanda, por serem pessoas distintas, com direito e obrigações independentes, não se podendo permitir que há confusão entre os patrimônios e obrigações dos agravados.

Destaca que deve ser individualizada a recuperação judicial de cada um deles, seja por ação própria ou pelo litisconsórcio simples (comum), mas não pelo litisconsórcio unitário.

Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada. No mérito, protesta pelo julgamento do recurso pelo Colegiado.

As contrarrazões não foram ofertadas, embora devidamente intimados os agravados, Id. 45659488.

O Magistrado
a quo
prestou as informações de Id. 42836455.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Consigno, de início, que pela análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação. Assim o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

A parte recorrente visa a reforma da decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo e, por conseguinte, manteve a decisão de origem, que concedeu o processamento da recuperação judicial aos agravados, nos termos até o julgamento de mérito do RAI no 1008997-74.2020.8.77.0000.

Pois bem.

Trata-se de Ação de Recuperação Judicial formulado pelo produtor rural VALDINEI TEODORO DA SILVA em conjunto com a empresa que compõe o autointitulado “Grupo Teodoro”, cujo processamento foi deferido pela decisão ora agravada, que, agora, tem seus fundamentos questionados pelo credor BANCO DO BRASIL S. A., esta que, em síntese, combate a inclusão do agricultor Valdinei Teodoro no processo recuperacional, ante a falta de preenchimento do indispensável requisito da prévia inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, por no mínimo 02 anos antes da formulação do pleito de RJ, cuja inicial foi protocolada em 08.10.2019.

Analisando detidamente o conjunto processual apresentado, entendo que, como já consignado na análise liminar, em juízo provisório, não foi identificada a confluência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional, quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).

Conforme entendimento por mim esposado na ocasião de julgamentos anteriores envolvendo a matéria e, ainda, considerando que a temática vem sendo objeto de intenso debate e divergências nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial nos últimos tempos, a interpretação mais acurada das normas legais pertinentes à matéria, é a de que inexiste exigência formal de prévia inscrição por prazo superior a dois anos, mas sim, e tão somente, que o produtor rural pessoa física esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que deduzir o pedido recuperacional, porquanto sua atividade poderá ser comprovada por outros meios de prova, não se restringindo à inscrição prévia.

Todavia, malgrado toda a discussões doutrinárias sobre esta questão, no caso em testilha,
é incontroversa a existência de inscrição perante a Junta Comercial de Mato Grosso da empresa TEODORO CEREAIS LTDA-ME, e que esta é superior aos 02 (dois) anos exigidos pelo art. 48 da LRF (Id. 40232981 - pg. 04),
na qual indica como data do início da atividade empresarial o dia 31.07.2001 em relação à empresa. Assim, tratando-se de firma individual, as obrigações civis e comerciais se confundem com a pessoa natural dos seus sócios, na qual faz parte Valdinei Teodoro da Silva com 98% das cotas sociais (Id. 40232981 - pag. 3), de modo que sendo possível a cobrança, também o é a propositura da ação em conjunto com a pessoa física do produtor rural para o fim de negociação dos débitos sob a vertente da Recuperação Judicial, em vista da indivisibilidade das obrigações.

Como bem pontuou o Julgador
a quo,
a existência de confusão patrimonial entre o empresário rural Valdinei Teodoro, juntamente com a Teodoro Cereais, inclusive no que toca à formação de patrimônio que, como dito, não se distingue entre a firma individual e a pessoa natural, comprova, legalmente, o exercício regular da atividade.

Inclusive, em sessão do dia 05.11.2019, no julgamento do Resp no 1.800.032/MT (Recuperação Judicial do Grupo JPupin), a 4a Turma do c. STJ enfrentou parte da controvérsia ora em debate, definindo entendimento para admitir o pedido recuperacional do produtor rural pessoa física, sob o fundamento de que, por expressa opção legislativa, inexiste distinção do regime jurídico dos débitos anteriores e posteriores à inscrição do empresário rural, como também não há exigência legal de período mínimo de inscrição do produtor rural pessoa física na Junta Comercial para viabilizar o pedido recuperacional.

A Lei no 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência - LRJ) garante a recuperação judicial de modo abrangente ao empresário e à sociedade empresária (art. 1o), não trazendo, quanto a isso, maiores distinções ou particularidades conceituais, até porque, de forma expressa (art. 2o), em regime
numerus clausus,
lista aqueles terminantemente excluídos do processo recuperacional. Veja:

“Art. 1o Esta Lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, doravante referidos simplesmente como devedor.

Art. 2o Esta Lei não se aplica a:

I – empresa pública e sociedade de economia mista;

II – instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores.”

Já o Código Civil define o conceito de empresário como sendo aquele que “
exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços”
(art. 966), exigindo, para fins de regularidade da atividade exercida, a obrigatoriedade de
“inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade” (
art. 967).

Rigor formal que, no entanto, não alcança o empresário rural, que por expressa disposição do art. 970 do CC, foi dispensado do cumprimento da formalidade justamente em virtude de particularidades que definem e marcam o desempenho histórico da classe rural produtora, facultando-lhe a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis para fins de regularidade de sua atividade (art. 971), ao contrário do que ocorre com os demais empresários:

“Art. 971.
O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão,

pode,
observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos,
requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede,
caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro” (destaquei).

Enunciado no 202: O registro do empresário ou sociedade rural na Junta Comercial é facultativo e de natureza constitutiva, sujeitando-o ao regime jurídico empresarial.

Assim, em que pese os substanciosos fundamentos articulados, alinho meu entendimento aquele no julgamento do Resp no 1.800.032/MT (Recuperação Judicial do Grupo JPupin), que reconheceu a natureza constitutiva do registro do produtor rural/pessoa física na Junta Comercial, pois, apesar do exercício de atividade regular independentemente de qualquer outra formalidade, é com o registro que o empresário rural manifesta sua sujeição ao regime jurídico do Direito de Empresa, explicitando a natureza jurídica da atividade exercida, sendo, pois, ato indiscutivelmente constitutivo da qualidade de empresário; ora, é justamente pela efetivação da inscrição que irá expressar publicamente, inclusive aos olhos de possíveis credores, a decisão fundamental de ingressar em regime jurídico que, a qualquer momento, obviamente desde que satisfeitas as demais exigências, lhe permitirá requerer a RJ e, assim, desfrutar dos benefícios desmedidos que a condição de agente devedor em recuperação judicial lhe assegurará.

Cito, a propósito, os comentários de Sylvio Marcondes, autor do Livro sobre Direito de Empresa do projeto de Código Civil (2002), no sentido de que:

“(...) os acontecimentos econômicos e o desenvolvimento acelerado levaram o Projeto atual, não apenas a conceituar o [empresário rural], mas a dar ao ruralista o tratamento de empresário, com uma só diferença em relação aos demais empresários: esse tratamento é facultativo. O empresário rural será tratado como empresário se assim o quiser, isto é, se se inscrever no Registro das Empresas, caso em que será considerado um empresário, igual aos outros” (Questões de direito mercantil. São Paulo: Saraiva, 1977, pg. 12).

No caso em tela, verifica-se da Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso que o autor/agravado Valdir Teodoro da Silva teve deferido o ato constitutivo em 07.10.2019, momento em que foi regularmente constituído como empresário e, portanto, submetido ao regime empresarial, restando atendido, assim, perfeitamente, a exigência do art. 1o da Lei no 11.101/2005 quando da formulação judicial do pedido de recuperação judicial, feita no dia 08.10.2019.

Interpretação também adotada pelo orientativo do Conselho da Justiça Federal:

“Enunciado no 199: A inscrição do empresário ou sociedade empresária é requisito delineador de sua regularidade, e não de sua caracterização.”

Tratando-se de mera faculdade conferida expressamente pela norma ao empresário rural, tem-se que, independentemente de qualquer formalidade, esta classe exerce “atividade regular”, e, assim, quando se considerar adotar a inscrição como marco inicial da prova do desempenho das atividades, estar-se-ia afirmando – a contrario sensu – que todas as atividades anteriores praticadas pelo empresário rural não o seriam, o que importaria clara infringência à previsão dos arts. 970 e 971 do CC.

Portanto, diferente da figura do típico “empresário”, que se submete à regra geral do direito de empresa do CC, o produtor rural pode perfeitamente fazer prova do exercício de “atividade regular” por outros meios documentais, o foi exatamente o que fez o autor/agravado no caso em análise.

Por outro lado, além de, em nenhum momento, exigir expressamente o requisito formal da prévia inscrição por mais de dois anos, a própria Lei no 1.101/2005, como já dito aqui, admite que a comprovação da “atividade regular” se dê por outros meios de prova, ou seja, não exige a comprovação exclusivamente pelo tempo de inscrição no arquivo público. É o que reza o §2o do art. 48 da LRJ, que aventa uma possibilidade alternativa de comprovação do fato (além da inscrição facultativa e por si só autossuficiente), dispondo,
in verbis:

“Art. 48.

§2o. Tratando-se de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo por meio da Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ que tenha sido entregue tempestivamente.”

Não há razão para não se conferir tratamento isonômico/igualitário aos produtores rurais pessoas físicas e jurídicas, já que ambos exploram economicamente a mesma atividade (regular) rural, e estão sujeitos ao mesmo regime jurídico de qualificação e de regularidade, de modo que realmente não há motivo relevante para que se dê a um, e se negue miseravelmente ao outro.

E o produtor rural pessoa física era e continua sendo, sem nenhuma dúvida, uma ‘pessoa física equiparada à pessoa jurídica’. Confira-se, nesse sentido, o art. 150 e §1o, I e II, do Dec. 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda):

Art. 150. As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, são equiparadas às pessoas jurídicas (Decreto-Lei no 1.706, de 23 de outubro de 1979, art. 2o).

§ 1o São empresas individuais:

I - as firmas individuais (Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea "a");

II - as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços (Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea "b"); ”

Não se nega, pois, que a prévia inscrição na Junta Comercial é requisito necessário à admissão do pedido recuperacional, até porque sua exigibilidade aparece como critério objetivo legal (LRJ, art. 51, V), porém, não serve de parâmetro único, fixo e obrigatório para caracterizar o início do efetivo exercício de “atividade regular”, mas, sim, e tão somente, para comprovar a qualidade de empresário.

Cito, novamente, porque serve de reflexo/termômetro da orientação doutrinária, os enunciados editados e aprovados pelo Conselho da Justiça Federal recentemente sobre a matéria na III Jornada de Direito Comercial:

Enunciado no 96: A recuperação judicial do empresário rural, pessoa natural ou jurídica, sujeita todos os créditos existentes na data do pedido, inclusive os anteriores à data da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis.

Enunciado no 97: O produtor rural, pessoa natural ou jurídica, na ocasião do pedido de recuperação judicial, não precisa estar inscrito há mais de dois anos no Registro Público de Empresas Mercantis, bastando a demonstração de exercício de atividade rural por esse período e a comprovação da inscrição anterior ao pedido.

Por fim, concluo que, em sendo o exercício da “atividade regular” uma situação de fato, suscetível de ser demonstrada por outros meio de prova pelo empresário rural, não me parece acertada a exigência de muito mais do que a própria lei já exige, sendo suficiente ao produtor rural pessoa física a prévia inscrição na Junta Comercial para admissão e deferimento do pedido recuperacional, podendo ser feita a comprovação do fato/requisito exigido pelo
caput
do art. 48 da Lei no 11.101/2005 por outros meios de prova.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para confirmar a decisão impugnada e manter o processamento do pedido de recuperação judicial do “GRUPO TEODORO”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020